Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-11.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001641-11.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[KARLOS EDUARDO BATISTA ARAUJO - CPF: 035.654.811-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL PAULINO DE SANTANA - CPF: 550.288.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUTON ROBERTO SILVA MORBECK JUNIOR - CPF: 008.773.071-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 023.310.081-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CAMPOS DOS SANTOS BERNARDES - CPF: 012.265.661-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABORDAGEM E BUSCA DOMICILIAR - FUNDADA SUSPEITA E CONSENTIMENTO PARA ENTRADA EM DOMICÍLIO - CRIME PERMANENTE – PROVAS LÍCITAS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NÃO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO - REGIME SEMIABERTO – SUBSTITUIÇÃO DE PENA – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

O apelante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, após monitoramento policial e apreensão de entorpecentes em sua residência. A defesa sustenta nulidade da abordagem e busca domiciliar, e requer o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, com consequente abrandamento do regime de pena e substituição.

II. Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidade na abordagem pessoal e busca domiciliar realizada pelos policiais; (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iii) examinar a adequação do regime de cumprimento da pena e eventual substituição por restritivas de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem e busca domiciliar foram legítimas, conforme art. 244 do CPP e art. 303 do CPP, amparadas em fundadas suspeitas baseadas em monitoramento prévio e flagrante de crime de natureza permanente (tráfico de drogas), com o consentimento do apelante para a entrada dos policiais em sua residência. Assim, as provas coletadas são lícitas.
4. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, pois o apelante se dedicava ao tráfico de entorpecentes e mantinha vínculo com organização criminosa, conforme depoimentos e provas colhidas, o que afasta a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

5. O regime semiaberto foi adequadamente fixado em razão do
quantum
da pena, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direito, nos termos do art. 33, § 2o, "b", e art. 44, inciso I, do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

“1. A abordagem e busca domiciliar realizadas em casos de tráfico de drogas, delito de natureza permanente, são lícitas quando fundamentadas em fundadas suspeitas e com o consentimento do investigado.

2. A quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas ao envolvimento do réu com organização criminosa, justificam o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

3. O regime semiaberto e a não substituição da pena por restritivas de direito são adequados diante da pena fixada e dos requisitos legais.”

Dispositivos Relevantes Citados
: CPP, art. 244 e art. 303; CP, art. 29 e art. 33, § 2o, "b", art. 44, inc. I; CF/1988, art. 5o, inciso XI; Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Karlos Eduardo Batista Araújo
,
contra r. sentença anexada em ID. 209681571, a qual os condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, às penas idênticas de
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
583 dias-multa.

Em razões recursais anexadas sob o ID 209681585, a i. Defesa,
preliminarmente
, argui a
nulidade da abordagem pessoal e domiciliar
, uma vez que foi realizada
sem fundadas suspeitas
. No
mérito
, pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena referente ao
tráfico privilegiado
, prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, visando, assim, ao
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena, com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas contrarrazões visualizadas no ID 209681588, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e se manifesta pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 211342198,

pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Preliminar de ilicitude das provas obtidas. Alegada nulidade na busca pessoal e violação domiciliar. Inocorrência. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240 , § 2o e artigo 244 , ambos do Código de Processo Penal, pois, na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado logo após vender entorpecente para um usuário. Entrada na residência autorizada pelo morador. Prefacial que deverá ser rejeitada. 2) Pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado. Descabimento. Requisitos legais não preenchidos. Dedicação às atividades criminosas configurada. Réu que já ostenta condenação anterior por tráfico de drogas. Circunstâncias apuradas confirmam que o réu vinha se devotando ao comércio de entorpecentes. 3) Pretendida fixação de regime prisional diverso do fechado e substituição da pena corporal por restritivas de direito. Ausência de interesse recursal. Regime semiaberto fixado na sentença. Quantum de pena aplicada impede a substituição, a teor do disposto no artigo 44 do CP. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 20.01.2023, por volta das 16h00min, na residência situada na Av. Universitária, no 55, Bairro Araguaia Center, Pontal do Araguaia/MT, Comarca de Alto Araguaia/MT,
Karlos Eduardo Batista Araújo,
foi flagrado pela Polícia Militar logo após comercializar 02 porções de maconha, pesando, respectivamente, 9,290g e 19,967g, além de ter em depósito 02 porções maiores, totalizando 252,694g da mesma substância e 01 porção pesando 6,636g da substância conhecida como
“MD”,
sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Diante desse cenário, ele foi
denunciado
e após o fim da instrução processual, o juízo sentenciante entendeu por bem
condená-lo
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06,
aplicando-lhe a pena descrita no relatório.

Contra a sentença, apresentou recurso, visando a sua reforma nesta instância. Assim, passo a análise das teses recursais.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL E BUSCA DOMICILIAR

A Defesa sustenta a nulidade da abordagem pessoal e da busca domiciliar, alegando que foram realizadas sem a existência de fundadas suspeitas, tornando ilegais as provas coletadas.

No entanto, após análise das provas constantes dos autos,
não visualizo a alegada nulidade
.

Essa conclusão decorre dos depoimentos dos agentes policiais
Daniel Paulino de Santana, Fabiano Aparecido da Silva e Cleuton Roberto Silva Morbeck Junior
, responsáveis pelas diligências que culminaram na apreensão dos entorpecentes e na prisão do Apelante.

Segundo relato, a residência do apelante já vinha sendo
monitorada pela equipe de inteligência
, a qual repassou informações à guarnição da Polícia Militar sobre a venda de entorpecentes no local, solicitando a realização de uma verificação. Ao chegarem à residência, os policiais visualizaram um usuário de drogas saindo do local.

Diante disso, a equipe realizou a abordagem do indivíduo, com quem foram encontradas
duas porções de substância análoga à maconha
. Durante a entrevista, o
abordado relatou que havia adquirido as substâncias de Karlos Eduardo, efetuando o pagamento via Pix e apresentando o respectivo comprovante
.

Com essas informações, a guarnição se dirigiu à residência do apelante, o qual teria, inclusive,
autorizado a entrada dos policiais
. No local, foram encontradas
mais substâncias entorpecentes no sofá da residência, bem como uma balança de precisão, faca, tábua própria para o manuseio de drogas e certa quantia em dinheiro.

Destaco que consta nos autos a
"Declaração de Consentimento para Entrada em Residência"
(ID 209681445, pág. 5), devidamente assinada pelo apelante
Karlos Eduardo Batista Araújo
, autorizando a entrada dos agentes policiais em sua residência.

Diante de tais circunstâncias,
não percebo qualquer ilegalidade na abordagem pessoal e na busca realizada pelos agentes policiais
, uma vez que ambas foram conduzidas em conformidade com os preceitos legais.

A abordagem pessoal realizada nos autos se revela legítima, pois fundamentada em fundada suspeita, conforme dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal. Conforme se depreende dos depoimentos colhidos, a ação policial foi
realizada somente após o monitoramento prévio da equipe de inteligência
, que constatou atividades suspeitas na residência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) Destquei

Vale ressaltar que o crime de tráfico de drogas é delito de
natureza permanente
, conforme o art. 303 do Código de Processo Penal, o que
dispensa a necessidade de mandado de busca e apreensão
para a realização de
busca domiciliar
, não configurando violação ao preceito consagrado no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, conforme se depreende dos autos, havia o monitoramento da residência, e, após um usuário sair do local, foi abordado em posse de substâncias entorpecentes, a qual havia adquirido do apelante
Karlos Eduardo
. Diante das circunstâncias do caso concreto,
surgiu fundadas suspeitas quanto à ocorrência de crime permanente na residência, o que autorizou a realização da diligência no local, sendo autorizada a entrada dos policiais.

Portanto, houve
investigação prévia que forneceu fundadas razões para respaldar as ações dos investigadores
, configurando permissivo legal para a entrada no domicílio.

Nesse sentido esta e. Tribunal de Justiça:

(...)2. Inexiste ilegalidade na
busca

domiciliar
realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas razões para a
diligência
, consubstanciadas em
prévio
monitoramento e flagrante do ato de mercancia; (...)(N.U 1003808-18.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

(...)1. Inexiste guarida à arguição de invasão de domicílio, uma vez que a situação envolve crime de natureza permanente [tráfico de drogas], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de
diligências
inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. (...)(N.U 1002308-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Diante dessas circunstâncias,
não cabe alegar que as provas foram obtidas por meios ilícitos
, pois o apelante estava
em situação de flagrante delito
. Ao constatarem a ocorrência de um crime permanente, os agentes da lei estavam
autorizados a adentrar na residência
, independentemente de ordem judicial, sem que isso implicasse violação do disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Assim, como houve uma investigação prévia que legitimou a entrada dos policiais na residência dos apelantes, tornando lícitas as provas coletadas, é necessário
rejeitar a preliminar arguida pela defesa.

2. MÉRITO

2.1.
TRÁFICO PRIVILEGIADO

Requer a defesa o reconhecimento da especial diminutiva do tráfico privilegiado, afirmando que a fundamentação utilizada para negar a
benesse

não se mostra idônea para tanto.

Da sentença, observo que o Juízo
a quo
assim fundamentou:

(...) Não assiste razão à defesa quanto à incidência da causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, eis que a variedade e forma de acondicionamento da droga; a existência de várias denúncias anônimas indicando a residência do acusado como ponto de tráfico, a realização de monitoramento pela ARI no endereço com flagrante de movimentação típica de tráfico de drogas; abordagem de um usuário saindo da residência do acusado com entorpecente que admitiu tê-lo comprado no local diretamente das mãos do acusado, e só então ingressaram na residência onde foram apreendidos mais entorpecentes para posterior comercialização e apetrechos para acondicionar drogas, tudo isso aliado ao fato de que o acusado já ostenta condenação por tráfico de drogas na ação penal no 1002580- 93.2020.8.11.0004/ 1a Vara Criminal, bem como diante de sua estreita relação com a Organização Criminosa Comando Vermelho, são circunstâncias que demonstram a gravidade em concreto da conduta e a habitualidade criminosa, não estando satisfeitos os requisitos previstos para a concessão da benesse. (...) (ID. 209681571)

No entanto, entendo que a fundamentação utilizada para negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena é adequada, uma vez que foi consignado que o apelante estava sendo monitorado pelo setor de inteligência como
ponto de venda de entorpecentes
. No local, foram apreendidas uma
diversidade porções de drogas devidamente acondicionadas
, além de
petrechos típicos do comércio ilícito de entorpecentes
. Ademais, há nos autos informações de que o apelante mantém vínculos com a
Organização Criminosa Comando Vermelho
.

No ponto, consigno que a
quantidade
e a
forma de acondicionamento dos entorpecentes são típicas de organizações criminosas
, o que também justifica a
negativa da redução especial prevista no art. 33, § 4o da Lei no 11.343/06.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo no 30:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Vale ressaltar que os depoimentos colhidos nos autos confirmam a apreensão de entorpecentes em diferentes formas, juntamente com petrechos utilizados para o tráfico, além de reforçarem o envolvimento do apelante com uma facção criminosa.

Assim, ficou comprovado que o apelante se dedicava ao tráfico de drogas e estava envolvido com organização criminosa.

A propósito, do STJ:

“(...) 1. A aplicação da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 2. No caso dos autos, a Corte local entendeu que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias fáticas da prisão (...). Ressalte-se, ainda, o fato de o paciente ser conhecido traficante de drogas sintéticas da região e possuir contato com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. (...)”. 6. Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ. AgRg no HC 628.481/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Por tais fundamentos,
impossível
o reconhecimento da almejada causa especial de diminuição.

2.2. DO ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Por fim, diante do não acolhimento do pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, entendo ser
inviável o abrandamento
do regime de cumprimento de pena do apelante, tendo em vista o
quantum
de pena fixado, o qual, nos termos do art. 33, § 2o,
"b",
do Código Penal, exige a aplicação do regime
semiaberto.

Ademais, a fixação de
reprimenda superior a 4 anos impede
a almejada
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
, a teor do que estabelece o art. 44, inc. I, do CP.

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Mantida a pena em quantum superior a 4 anos de reclusão, fica inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento dos requisitos objetivos, expressamente previstos no art. 44 do Código Penal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”(STJ - AgRg no HC: 783726 SC 2022/0358782-0, Data de Julgamento: 06/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Não há dúvida de que o cumprimento da pena constritiva de liberdade se mostra, no caso concreto, como a
única
forma capaz de promover os fins da pena (reprovação e prevenção do crime e ressocialização).

Diante desse contexto,
mantenho
a cominação da pena privativa de liberdade.

2.3.

PREQUESTIONAMENTO

No que concerne ao prequestionamento realizado pela defesa, toda a matéria abordada no recurso foi analisada minuciosamente, levando em consideração os elementos de convicção apresentados pela parte, à luz do que consta nos autos, e levando em conta o que estabelece a Constituição Federal, as leis, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
con
sonância
com o parecer ministerial, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento aos recursos interpostos por
Karlos Eduardo Batista Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024